Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-90.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014681-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - CPF: 965.864.191-15 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), LURDES LAZZARETTI - CPF: 274.242.000-20 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014681-90.2016.8.11.0041

APELANTE: TAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: LURDES LAZZARETTI

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial n. 1014681-90.2016.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Tapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Tapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados em desfavor de Lurdes Lazzaretti.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c o artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve desídia de sua parte na condução do processo, bem assim que é caso de aplicação da Sumula 106 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que reconheceu a prescrição
.

A lide advém do Contrato de Financiamento 20024261905 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 29/11/2015, no valor de R$61.722,01 (sessenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e um centavo), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$2.120,09 (dois mil, cento e vinte reais e nove centavos), com vencimento final em
29/12/2019
, para a aquisição do veículo Toyota Hilux CD 4X4 2.5 16V, cor prata, ano/modelo 2011/2011, placa OFI6270, chassi 8AJFR22G6C4555147, gravado com alienação fiduciária.

Consta que a demanda foi ajuizada em 29/08/2016, com despacho inicial em 05/12/2016, bem assim que foram realizadas diligências na tentativa de localizar o devedor para citação, todavia, restaram infrutíferas.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência neste caso quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 03 anos
(art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito:

"Art. 206 – Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial."

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em
05/12/2016
, e até o momento esta não ocorreu
.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
29/12/2019
.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

A cerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

No mesmo sentido a
Apelação n. 0010862-02.2015.8.110041.

Desse modo, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023